Tribunal: TJMT
Processo: 1011830-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011830-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), IDIANETE APARECIDA VERARDI - CPF: 608.412.819-04 (AGRAVANTE), CIVEMASA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 02.957.093/0001-72 (AGRAVADO), AGRITERRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 05.074.069/0001-83 (AGRAVADO), SANDRA SOSNOWI DA SILVA - CPF: 116.283.788-83 (ADVOGADO), ALYNE CORDEIRO REGONHA - CPF: 372.971.608-57 (ADVOGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– DEFEITO EM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR DESPENDIDO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se conceder tutela de urgência para substituir ou devolver o valor despendido na compra de produto, quando a matéria carece de dilação probatória, visando a demonstração e verificação de defeito do produto desde sua aquisição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Idianete Aparecida Verardi
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, promovida em desfavor de
Civemasa Implementos Agrícolas Ltda.
e
Agriterra Maquinas e Implementos Agrícola Ltda.
, que indeferiu a liminar de antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Nas suas razões, a agravante sustenta que em 11.05.2017 adquiriu da agravada Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. uma Super Grade Destorroadora pela quantia de R$ 131.000,00, cuja fabricação é realizada pela agravada Civemasa Implementos Agrícolas Ltda.

Alega, ainda, que após o uso, a grade não funcionou da maneira esperada, de modo que notificou a segunda agravada na data de 10.05.2018 para substituição da grade, a qual enviou contranotificação na data de 24.05.2018, narrando o envio de um técnico por parte da primeira agravada e, por sua vez, não sendo possível a solução extrajudicial da questão, tendo ocorrido piora do quadro de funcionamento da grade.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja determinada às agravadas a substituição da Super Grade Destorroadora por outra da mesma espécie, ou, que restituam a quantia paga de R$ 131.000,00, corrigida monetariamente, desde a data do desembolso (25.05.2017). No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 45451460).

Foram apresentadas contrarrazões no Id
50663544 (
Civemasa Implementos Agrícolas Ltda.) e Id
52667956 (Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas)
, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que

a
agravante propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em desfavor de Civemasa Implementos Agrícolas Ltda e Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda., tendo em vista que desde a aquisição em 11.05.2017 de uma Super Grade Destorroadora, a mesma não funcionou da maneira esperada, de modo que notificou a requerida Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda na data de 10.05.2018 para substituição da grade, a qual enviou contranotificação na data de 24.05.2018, narrando o envio de um técnico por parte da agravada Civemasa Implementos Agrícolas Ltda.

O engenheiro mecânico Gustavo Nuss, em parecer, concluiu que averiguou uma variação de desgaste nos discos do implemento, havendo desgaste prematuro em alguns discos e em outros apresentaram-se em boas condições (Id 45094968 - Pág. 12).

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência, em que se objetivava a
substituição da Super Grade Destorroadora por outra da mesma espécie, ou, a restituição da quantia paga de R$ 131.000,00, corrigida monetariamente, desde a data do desembolso (25.05.2017).

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse recursal:

“(...) No caso em análise, denota-se que o produto fora adquirido na data de 11.05.2017, sendo que a Autora alega que desde a aquisição os bem apresentou vícios, todavia, somente na data de 10.05.2018 expediu notificação extrajudicial, vide id. n. 31558821.

A contranotificação expedida pela Requerida Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda na data de 24.05.2018, indica a adoção me medida tendentes a solução da questão, id. n. 31558822, sendo que o parecer técnico apresentado pela Requerente data de 13.12.2019 (id. n. 31558824).

Os marcos temporais supra mencionados indicam transcurso de prazo razoável entre as medidas, não sendo contemporâneas a propositura da lide, afastando, assim, o caráter imprescindível da medida, de modo que não verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De igual modo, atinente a probabilidade do direito, verifica-se “a priori” que as Requeridas tentaram a solução da questão de forma extrajudicial, sendo necessário o aporte de melhores informações acerca da assistência prestada, merecendo, pois, dilação probatória para demonstração da probabilidade do direito.

O “mandamus” jurisdicional não pode basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada, ou seja, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. (...)”
(
sic
Id 45094964 - Pág. 3) (destaquei)

Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico, entendo ser necessário a instrução processual e o contraditório, para a averiguar sobre as informações da assistência prestada pelas agravadas, tendo em vista o lapso de tempo entre a compra da máquina objeto da lide e a interposição da petição inicial – passados três anos – o que afasta o
periculum in mora in casu
, de modo a conceder a liminar para o fim de realizar a troca do produto objeto da lide ou a devolução do valor despendido na aquisição do produto.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM 06 ANOS DE USO E CEM MIL QUILÔMETROS RODADOS –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO – DEFEITOS OCULTOS DE FÁBRICA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO – ARTIGO 300, § 3o, DO CPC/15 - MATÉRIA QUE DEPENDE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
– PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se concederá tutela de urgência quando perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório se mostrar evidente. Inteligência do § 3o do artigo 300 do CPC/15.
A tutela de urgência de cunho exauriente afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, muito mais ainda quando inexiste no estreito limite do agravo de instrumento, de forma segura, provas capazes de antever a culpabilidade da concessionária e do fabricante pelos defeitos do produto.

Ademais, em se tratando de veículo com mais de 06 anos de uso e 100.000 (cem mil) quilômetros rodados, ressente-se a questão de produção de provas, o que somente seria possível na instrução da ação principal, cujos alegados defeitos ocultos de fábrica ou desgastes pelo mau uso do veículo deverão ser cabalmente comprovados pelas partes.”
(N.U 1009448-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) (destaquei)

Com efeito, não há que se substituir ou devolver o valor despendido na aquisição do maquinário agrícola, quando a matéria carece de dilação probatória, visando a demonstração e verificação do defeito no produto adquirido.

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020